Tribunal: TJES
Processo: 5021159-41.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021159-41.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EDUARDO CHRISOSTOMO VALENTIM
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUAÇUÍ - 2ª VARA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313, DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DE PROVAS NA VIA ESTREITA DO
WRIT
. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tentativa de feminicídio e embriaguez ao volante. A defesa sustenta ausência dos requisitos da prisão preventiva, afirmando que o fato teria ocorrido por acidente, sem intenção de matar, e que o acusado prestou socorro à vítima. Alega, ainda, excesso de prazo na formação da culpa e invoca condições pessoais favoráveis para pleitear a revogação da custódia ou a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva do paciente se encontra devidamente fundamentada nos requisitos legais ou se há constrangimento ilegal decorrente da ausência de pressupostos cautelares, do alegado excesso de prazo na instrução criminal e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A via estreita do
habeas corpus
não admite aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, razão pela qual as alegações defensivas relacionadas à inexistência de dolo e à natureza acidental do fato devem ser examinadas no processo de conhecimento, sob cognição exauriente.

A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria se encontram demonstrados pelos elementos informativos constantes dos autos, satisfazendo o requisito do
fumus comissi delicti
para a manutenção da prisão preventiva.

O
periculum libertatis
se revela pela gravidade concreta da conduta, caracterizada pelo uso de veículo automotor para atingir a vítima após discussão, na presença de filhos menores do casal, circunstâncias que evidenciam risco à ordem pública e à integridade da ofendida.

A constatação de sinais de embriaguez no momento da prisão em flagrante, bem como a admissão de ingestão de bebida alcoólica, reforça a periculosidade concreta do agente e a necessidade de cautela para prevenir reiteração delitiva.

Não se verifica excesso de prazo na formação da culpa, pois os prazos processuais não possuem caráter absoluto e devem ser analisados à luz das peculiaridades do caso concreto, inexistindo demonstração de desídia estatal na condução do processo.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que evidenciem a necessidade da medida extrema.

A demonstração da necessidade e adequação da prisão preventiva afasta a suficiência das medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 121, § 2º, III, e 14, II. Código de Processo Penal, arts. 312, 313, I, e 319. Código de Trânsito Brasileiro, art. 306. Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, HC 100090029560, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. José Luiz Barreto Vivas.

STJ, RHC 154.486, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 22.03.2022, DJe 25.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5021159-41.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDUARDO CHRISOSTOMO VALENTIM

Advogado(s) do reclamante: HALEM DA SILVA HABIB

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUAÇUÍ - 2ª VARA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
EDUARDO CHRISOSTOMO VALENTIM
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Guaçuí, apontado como autoridade coatora, nos autos da Ação Penal nº 5002076-76.2025.8.08.0020.

Consta, na inicial do presente
writ
e nos documentos acostados, que o paciente se encontra cerceado de sua liberdade desde o dia 24 de outubro de 2025, pela suposta prática dos crimes de tentativa de feminicídio (art. 121, § 2º, inciso III, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006) e embriaguez ao volante (art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro).

A defesa sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos para a prisão cautelar, alegando que o fato teria sido um acidente, pois o paciente não teria visto a vítima à frente do veículo, negando, assim, a existência de dolo (
animus necandi
). Argumenta que o paciente prestou socorro à vítima, levando-a ao hospital, o que demonstraria a ausência de periculosidade.

Aduz, também, que a prisão preventiva configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que o paciente se encontra segregado há aproximadamente 04 (quatro) meses sem que a instrução processual tenha sido concluída.

Afirma que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita (lavrador), o que, segundo a defesa, autorizaria a concessão da liberdade provisória.

Diante dos fundamentos acima, a defesa requer a revogação da prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, como o monitoramento eletrônico e o afastamento da vítima.

Pois bem.

Considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar proferida em 13 de fevereiro de 2026, não havendo notícia, no presente feito, acerca de qualquer alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

[...]
In casu
, encontra-se presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar, prevista no art. 313, inciso I, do CPP, tendo em vista que os preceitos secundários dos crimes pelos quais o paciente está sendo processado preveem penas privativas de liberdade máximas superiores a 4 (quatro) anos.

Quanto aos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, verifico que restaram demonstrados a prova da existência dos crimes e os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica de toda a documentação juntada aos autos.

Nesse ponto, a defesa fundamenta a ausência de dolo por parte do paciente, sustentando que o ocorrido teria sido um acidente e que o acusado não teve a intenção de atropelar sua companheira.

Entretanto, verifico que a alegação defensiva se trata de matéria de cunho probatório, buscando a defesa, com tal alegação, discutir fatos que comprovem além do que os meros indícios suficientes de autoria necessários para a manutenção da prisão preventiva do paciente, o que é incabível em sede de
habeas corpus
, uma vez que, para tal verificação, se faz necessária a análise aprofundada do material fático probatório, o que se mostra inviável perante o rito célere do remédio constitucional em questão.

Sobre o tema, é cediço que “
a sumária via do Habeas Corpus não é adequada para a profunda análise de elementos probatórios pertinentes à discussão de autoria e materialidade do crime, os quais serão, no tempo certo, apreciados na instância singular, por meio de um juízo de cognição exauriente
” (TJES - HC 100090029560 - 2ª Câm. Crim. - Rel. Des. José Luiz Barreto Vivas).

Logo, da documentação constante nos autos, verificam-se presentes a demonstração da materialidade e dos indícios suficientes de autoria delitiva por parte do paciente quanto ao crime de tentativa de feminicídio, restando comprovado, assim, o
fumus comissi delicti
necessário para a decretação da custódia cautelar.

Destaca-se, ademais, que tais questões, incluindo a tese de ausência de
animus necandi
, serão devidamente debatidas, de forma aprofundada, perante o juízo de conhecimento, momento oportuno para discussão probatória exaustiva.

Prosseguindo, quanto ao
periculum libertatis
, esse foi justificado em razão da necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente evidenciada pelo
modus operandi
empregado.

Conforme narrado na decisão que converteu o flagrante em preventiva (ID. 17388552), o crime teria sido praticado na presença dos filhos menores do casal (uma menina de 11 e um menino de 5 anos), após uma discussão acalorada.

Segundo os relatos colhidos na fase inquisitorial, o paciente teria empurrado a vítima e, quando esta tentava retirar sua motocicleta do local, o acusado embarcou em uma caminhonete Toyota Hilux e, intencionalmente, acelerou contra a ofendida, causando-lhe graves lesões.

Ademais, a prisão em flagrante ocorreu em circunstâncias que denotam a gravidade concreta e o descontrole do agente, vez que, além da violência empregada contra a companheira mediante uso de veículo automotor de grande porte, foi constatado que o paciente apresentava sinais visíveis de embriaguez, tendo admitido a ingestão de bebida alcoólica.

Tais circunstâncias evidenciam a necessidade da segregação para acautelar o meio social e evitar a reiteração delitiva, resguardando, inclusive, a integridade da ofendida e dos filhos menores que presenciaram o ato.

Portanto, restou demonstrado concretamente o perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado, sendo a prisão necessária para resguardar a ordem pública e a integridade da vítima.

Logo, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir da prova pré-constituída carreada ao presente
mandamus
, entendo que a manutenção da custódia preventiva de
EDUARDO CHRISOSTOMO VALENTIM
encontra-se devidamente fundamentada e respaldada em dados concretos constantes dos autos, tal qual exige a legislação vigente, devendo, neste momento embrionário, ser mantida.

Prosseguindo, quanto à alegação de
excesso de prazo
na custódia cautelar do paciente, saliento que os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam a devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Nessa linha intelectiva, sabe-se que, para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que, em uma análise perfunctória, não ocorreu na espécie, considerando que a prisão ocorreu em outubro de 2025 e o feito vem tramitando normalmente, não se vislumbrando, de plano, inércia injustificada que configure constrangimento ilegal patente.

Ainda, saliento que deve haver uma ponderação entre o direito à razoável duração do processo e a extrema gravidade dos crimes supostamente praticados, eis que o risco decorrente da liberdade do paciente, no presente caso, possui maior relevo, sem que isso implique conivência com eventual morosidade.

Nesse sentido, é pertinente destacar o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

Sendo assim,
eventual soltura do recorrente, pessoa de inequívoca periculosidade, deve ser confrontada com o risco que sua liberdade pode ocasionar à ordem pública, o que nem de longe pode significar conivência com a morosidade em que tramita o seu processo, sobretudo em segunda instância
. Em outras palavras,
deve haver, na espécie, uma ponderação de interesses, de modo, a um só tempo, resguardar o direito de o recorrente se ver julgado em tempo razoável, e também assegurar que a coletividade não seja submetida a riscos demasiados ocasionados pela liberdade de pessoa
já pronunciada por crimes de tamanha gravidade e que possui periculosidade social manifesta. [...]. (STJ; RHC 154.486; Proc. 2021/0310723-9; CE; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 22/03/2022; DJE 25/03/2022).

Ademais, saliento que eventual existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

Por sua vez, saliento que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam insuficientes na aferição do binômio necessidade/adequação, dada a gravidade concreta do delito praticado mediante violência e grave ameaça à pessoa.

Desse modo, restando devidamente demonstrada a gravidade concreta das condutas apuradas e o risco concreto da liberdade do acusado para a ordem pública, deve ser mantida a custódia preventiva neste momento processual.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 10 de março de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)